Tribunal: STF
Processo: CJ 6329
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-09
Data de publicação: 1981-12-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
SEM A INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CAUSA, SOBRE A OPÇÃO
PREVISTA NO ART. 1. DA LEI 6.184/74, ENTRE FUNCIONÁRIO PÚBLICO
FEDERAL CEDIDO A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. E ESTA.
PRECEDENTE DO S.T.F. CJ 6.187.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE A JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.